Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702129-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: RF METALURGICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por TERRA ÚTIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA., na qual objetivava o arresto dos bens da devedora. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 13/10 a 20/10/2021. Em seguida, a agravante noticiou a quitação do débito pela executada, pugnando pela desistência do recurso. É a síntese do necessário. A prolação da sentença extintiva da execução, em razão do pagamento, enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator